Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ACORDO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA.
I – O Magistrado pode, em razão do poder geral de cautela, suspender os efeitos da r. sentença homologatória, para resguardar eventuais direitos das consorciadas sobre o mesmo valor pleiteado pelos autores, que não se compreende no âmbito da inalterabilidade das decisões judiciais.
II - A coisa julgada material formada em razão do acordo celebrado entre os agravantes-autores e o Consórcio-agravado não impede que haja um ajuste sobre o destino correto do valor depositado extrajudicialmente, especialmente diante da demonstrada litigiosidade entre os consorciados e de determinação judicial de bloqueio de parte do montante depositado, que impede o cumprimento do acordo na forma inicialmente pactuada.
III – É cabível o levantamento de valores incontroversos, resguardados os montantes pleiteados pelos consorciados.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.